Tribunal: STF
Processo: HC 269549
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.019.937/RJ, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.  
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condená-lo à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia.  
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da alegada insuficiência de elementos para comprovar a estabilidade e permanência da associação para o tráfico demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
4. Os elementos colhidos na origem, como a apreensão de expressiva quantidade de drogas, rádios comunicadores, roupas camufladas, caderno de anotações e depoimentos de policiais militares, evidenciam a estabilidade e permanência da associação para o tráfico. 
5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão das circunstâncias do caso concreto, que demonstram a dedicação dos pacientes à atividade criminosa, conforme evidenciado pela quantidade de drogas apreendidas, associação com adolescente, divisão de tarefas e uso de materiais típicos do tráfico. 
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, requer-se “a reforma da decisão atacada para que seja o impetrante absolvido da prática do crime de associação para o tráfico de drogas e, por conseguinte, seja aplicada a redução máxima prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, vez que preenchidos os requisitos legais para sua incidência”.
É o relatório. Decido. 

No que se refere ao pedido formulado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

Na decisão monocrática por mim proferida expressei que a impetração funciona como substituto recursal, atacando acórdão condenatório proferido pela Corte local que reconheceu terem os pacientes praticado os delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006. A despeito disso, investigando a causa de fundo, não verifiquei a existência de constrangimento ilegal passível de ensejar a concessão da ordem de ofício, razão do não conhecimento do writ. 
As razões suscitadas no presente recurso são reiterativas e não explicam como seria possível a esta Corte reconhecer a ausência de elementos do crime de associação para o tráfico sem que para isso fosse indispensável revolver todo o contexto fático-probatório analisado na origem, inviável na via estreita do habeas corpus. 
Além do mais, o quadro fático delineado na origem evidencia que foram apreendidos com os pacientes 156 g de cocaína em pó fracionadas em 265 porções, 230 g de maconha distribuídas em 142 porções, 27 ml de solvente organoclorado acondicionados em três frascos e 17 g adicionais de cocaína em pó, além de rádios comunicadores, roupas camufladas, caderno de anotações e aparelho celular. Consta, ainda, dos autos o depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais apontaram que o local era conhecido ponto de venda de drogas, havendo denúncias de que os suspeitos utilizavam vestimentas camufladas típicas do Exército. Relatou-se, por fim, a constatação de divisão de tarefas entre os envolvidos, que atendiam usuários e recebiam a contraprestação de forma organizada.
De fato, para alterar os pressupostos factuais levados a efeito pelo TJRJ e, assim, ver reconhecida a fragilidade da prova para a condenação dos pacientes, seria imprescindível o aprofundamento vertical sobre fatos e prova, incabível no rito do habeas corpus segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Por fim, tem-se que “a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 14 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente